Tribunal: TJDFT
Processo: 0709049-02.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO VALOR. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O art. 1.699 do Código Civil dispõe que, conforme as circunstâncias, é possível haver a redução, a exoneração ou a majoração do valor fixado a título de alimentos, caso haja mudança nas condições financeiras daquele que os supre. Os alimentos devem ser fixados levando-se em conta o binômio necessidade-possibilidade, conforme previsão no artigo 1.694, §1o do Código Civil.
2. Diante do binômio necessidade-possibilidade, verificado que o alimentante não dispõe da possibilidade financeira de majorar a verba alimentar, tem-se por inviabilizado o acolhimento do pedido de aumento do quantum fixado.
3. Sentença Mantida. Recurso de apelação conhecido e desprovido.